Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 85, §11 do CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Inobservada a regra contida no referido dispositivo por ocasião do julgamento do recurso de apelação, impõe-se reconhecer a omissão apontada, procedendo-se à majoração, em sede recursal, da verba honorária sucumbencial arbitrada na origem.